Tribunal: CARF
Processo: 15504.722290/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722290/2017-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.112 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se os
embargos de declaração, que se integram à decisão embargada sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a contradição neles apontada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), em face do Acórdão no 2402-007.635, proferido, na sessão plenária de 8 de
outubro de 2019, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste
Conselho, cujos dispositivo e conclusão do voto condutor transcrevemos (processo digital, fls.
2.671 e 2.724):
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário da contribuinte (CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.),
para reconhecer a ocorrência da decadência em relação à competência 01/2013 e para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722290/2017-07
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722290/2017-07

cancelar a multa de ofício referente ao recálculo do SAT/RAT discutido
judicialmente e com exigibilidade suspensa por liminar, e, por voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário quanto às contribuições incidentes sobre os
valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), sendo vencidos
os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini e
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que deram provimento ao recurso. Quanto ao recurso
voluntário das responsáveis solidárias (CNH INDUSTRIAL N.V. e IVECO ESPANA,
S.L.), também por voto de qualidade, negou-se provimento, sendo vencidos os
conselheiros Gregório Rechmann Junior, Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini e
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que deram provimento ao recurso. (destaquei)
Conclusão do voto condutor:
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da pessoa jurídica fiscalizada
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., para: i) acolher a preliminar de decadência em
face da competência 01/2013; ii) rejeitar a preliminar de impossibilidade jurídica do
lançamento tributário contra os estabelecimentos filiais; iii) no mérito, dar-lhe
provimento parcial para afastar a multa de ofício na parte do lançamento
referente à contribuição da empresa e destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor original de R$ 295.250,49; e
conhecer dos recursos voluntários das responsáveis solidárias CNH INDUSTRIAL N.V.
e IVECO ESPANA, S.L., para negar-lhes provimento. (destaquei)
Admissão de embargos opostos pela Fazenda Nacional
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 03 de fevereiro de 2020,
admitiu os embargos opostos pela Fazenda Nacional; trazendo, em síntese, de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 2.734 a 2.739):
- Da obscuridade apontada:
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
[...]
Explica-se. No dispositivo do acórdão constou que a Turma resolveu cancelar a
multa de ofício referente ao recálculo do SAT/RAT discutido judicialmente e com
exigibilidade suspensa por liminar.
A partir de tal excerto extrai-se que o cancelamento da autuação limitou-se à
parcela da multa correspondente à diferença de alíquota do SAT/RAT que estava
sendo discutida judicialmente. Isto é, que foi excluído do lançamento unicamente a
multa relativa à diferença de 1% da alíquota, decorrente da majoração de 2%
para 3% da contribuição ao SAT/RAT, discutida perante o Poder Judiciário.
Cumpre destacar que na presente autuação a GILRAT sobre PLR foi calculada à
alíquota de 3%. Nesse contexto, considerando que perante o Judiciário o
contribuinte insurge-se contra a majoração de 2% para 3% da contribuição ao
SAT/RAT, tem-se que a controvérsia judicial resume-se à diferença de 1%. Nessa
linha, entende-se que a exigência de GILRAT sobre PLR à alíquota de 2% é
incontroversa. E, consequentemente a multa de ofício correspondente não pode ser
excluída do lançamento.
Ressalte-se que a decisão proferida no âmbito do agravo pela Desembargadora Federal
Maria do Carmo Cardoso foi clara ao estabelecer que a suspensão da exigência da
contribuição incidente sobre os Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) se circunscrevia
tão somente aos valores controvertidos, ou seja, à diferença de alíquota de 1%.
Pois bem. Não obstante no dispositivo do acórdão conste que o cancelamento da
multa limitou-se à parcela correspondente ao “recálculo do SAT/RAT discutido
judicialmente e com exigibilidade suspensa por liminar”, isto é, à diferença de 1%,
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722290/2017-07

a redação da conclusão do voto condutor do acórdão restou registrada de forma
mais ampla. Confira-se, por oportuno, o que constou no dispositivo do voto condutor
do acórdão:
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da pessoa jurídica
fiscalizada CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., para: i) acolher a preliminar
de decadência em face da competência 01/2013; ii) rejeitar a preliminar de
impossibilidade jurídica do lançamento tributário contra os estabelecimentos
filiais; iii) no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa de ofício na
parte do lançamento referente à contribuição da empresa e destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
no valor original de R$ 295.250,49; e conhecer dos recursos voluntários das
responsáveis solidárias CNH INDUSTRIAL N.V. e IVECO ESPANA, S.L., para
negar-lhes provimento.
Note-se que o dispositivo do voto faz referência à multa exigida no valor original
de R$ 295.250,49, que corresponde exatamente ao valor constante do auto de
infração. Ou seja, pelo trecho conclusivo do voto, acima transcrito, dá-se a
entender que foi excluída do lançamento a totalidade da multa correspondente à
contribuição ao SAT/RAT, e não apenas a parcela da multa correspondente à
discussão judicial.
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para explicitar seu
posicionamento. Isto é, esclareça: 1) se deve ser excluída do lançamento a
totalidade da multa correspondente ao SAT/RAT; ou 2) se deve ser excluída do
lançamento tão somente a parcela da multa correspondente ao SAT/RAT que está
sendo discutido judicialmente.
[...]
Muito bem.
Conforme se observa, a Recorrente requereu judicialmente a suspensão da majoração de
2% para 3% da alíquota para contribuição o SAT/RAT, sendo-lhe concedida medida
liminar pelo TRF da 1a. Região no âmbito do Agravo de Instrumento n.
002296033.2010.4.01.0000
(processo
originário
000118047.2010.4.01.3812
(2010.38.12.0005451) em 07/07/2010, determinando a suspensão da exigência da
contribuição incidente sobre os riscos ambientais do trabalho (RAT), com as alterações
trazidas pelo Decreto n. 6.957/2009, nos termos da decisão proferida pela
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso.
Em consulta, nesta data, ao sítio do TRF 1a. Região na internet, verifica-se que foi
negado provimento ao Agravo de Instrumento n. 002296033.2010.4.01.0000, nos
termos de decisão proferida pela Excelentíssima Juíza Federal Clemência Maria Almada
Lima de Ângelo, publicada no eDJF1 em 28/06/2019, consoante entendimento
sumarizado na ementa abaixo:
[...]
Todavia, o lançamento em litígio foi lavrado em 28/01/2018 e aperfeiçoado com a
ciência da Recorrente em 05/02/2018, portanto, quando ainda vigorava a decisão
liminar suspensiva.
Nessa perspectiva, considerando-se que o lançamento, na parte referente à contribuição
da empresa e destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), inclusive, abrangeu multa de ofício, é forçoso reconhecer que, a teor do art.
63 da Lei n. 9.430/1996 c/c Enunciado n. 17 de Súmula CARF, a referida multa de
ofício é inaplicável na espécie, devendo assim ser afastada.
(Destaques do original)
Da leitura dos trechos do acordão que trata sobre a matéria, constata-se que assiste
razão à embargante.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722290/2017-07

O voto condutor do acórdão demonstra seu entendimento no sentido de que deve ser
excluída do lançamento a totalidade da multa correspondente ao SAT/RAT, fazendo
referência, inclusive, à multa exigida no valor original de R$ 295.250,49,
correspondente ao valor constante do auto de infração, in verbis (fl. 2.724):
[...]
Todavia, da leitura do dispositivo do acórdão embargado, é possível se concluir que
deve ser excluída do lançamento tão somente a parcela da multa correspondente ao
SAT/RAT que está sendo discutido judicialmente, ou seja, deve ser cancelada do
lançamento unicamente a multa relativa à diferença de 1% da alíquota, decorrente da
majoração de 2% para 3% da contribuição ao SAT/RAT, que foi objeto de discussão
judicial, senão vejamos (fl. 2.671):
[...]
Portanto, torna-se necessário aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão
do alcance do julgado - se a exclusão da multa de ofício atinge a totalidade da multa
correspondente ao SAT/RAT ou apenas ao lançamento da parcela da multa que está
sendo discutida judicialmente (1%).
Dessa forma, entendemos presente a obscuridade apontada, a qual deverá ser
apreciada e sanada pela Turma.
Diante do exposto, admitem-se os embargos, nos termos do RICARF, Anexo II, art.
65, para que seja sanada a obscuridade alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente e admitidos pelo Presidente desta
Turma de Julgamento, razão por que, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no § 1o do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, deles tomo conhecimento.

Escopo do julgamento
Nos termos vistos precedentemente, tocante à matéria embargada, o voto condutor
da decisão embargada concluiu por dar provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte
para cancelar a multa de ofício na parte do lançamento referente à contribuição da empresa
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) no valor
original de R$ 295.250,49. Contudo, como bem asseverou a Embargante, restou registrado no
respectivo dispositivo que foi cancelada apenas a parcela da multa de ofício referente ao
recálculo do SAT/RAT discutido judicialmente e com exigibilidade suspensa por liminar.
Nesse pressuposto, entendo equivocada a conclusão do voto condutor, eis que, por
ocasião do reportado julgamento, a Turma decidiu cancelar tão somente a parcela da multa
correspondente ao SAT/RAT que está sendo discutido judicialmente, ou seja, a diferença de
alíquota correspondente a 1%, exatamente como está posto no dispositivo do reportado
acórdão, bem como na respectiva ata.

Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722290/2017-07

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a contradição neles apontada, nos
termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2947
DF CARF MF
Original